Tribunal: TJDFT
Processo: 0716494-21.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
DESPACHO Em obediência ao art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se o apelante MANOEL BIZERRA DA SILVA NETO para esclarecer de quem se trata o “e outra”, identificada como recorrente da apelação, e para que se manifeste sobre a alegação de violação à dialeticidade, contida nas contrarrazões de ID. 66446450. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 29 de novembro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15